Tribunal: TJSP
Processo: 1003446-34.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003446-34.2018.8.26.0302
Registro: 2020.0000160317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003446-34.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante LENI
JULIÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003446-34.2018.8.26.0302
VOTO No 36.587
2
COMARCA DE JAÚ – 4a VARA CÍVEL
APELANTE: LENI JULIÃO (autora)
APELADA:
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS
E
PREVIDÊNCIA S/A (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GUILHERME EDUARDO MENDES
TARCIA E FAZZIO
EMENTA:
SEGURO DE PESSOA. Pleito para recebimento de
cobertura
de
invalidez
por
doença.
Perícia,
descartando a presença de sequela incapacitante.
Juízo
de
improcedência.
Apelo
da
autora.
Desprovimento.
VOTO No 36.587
RELATÓRIO
Seguro
de
pessoa,
abordagem
para
recebimento de cobertura de invalidez por doença, juízo de
improcedência (fls. 179/181), apela a autora, com preliminar de
cerceamento de defesa. No mérito, batendo-se pela inversão de
resultado.
Resposta recursal, a fls. 194/200.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003446-34.2018.8.26.0302
VOTO No 36.587
3
Nesta instância, manifestaram-se as partes (fls.
210/219).
FUNDAMENTAÇÃO
Matéria fática, a esclarecer por meio de perícia
médica (suposta lesão e respectivo grau de incapacitante), o estudo
técnico, sob o contraditório, descartou a presença de sequela de
invalidez total e permanente, relacionada à doença (fls. 163/172).
Conforme
observou
o
perito:
“Deambula
também na ponta dos pés e sobre os calcanhares sem dificuldade.
Assumiu o decúbito horizontal (deitou-se), e deste para sentada e em
pé sem dificuldade”
Tais contornos, a improcedência da demanda
há que ratificar.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator